Tribunal: TJES
Processo: 5018008-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018008-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILLY TESSAROLO SILVESTRI NEVES
RECORRIDO: ESPACO MEDICO DRA THAIS GOBBO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018008-63.2023.8.08.0024

REQUERENTE: JAMILLY TESSAROLO SILVESTRE

REQUERIDO: ESPACO MEDICO DRA THAIS GOBBO LTDA

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto à impugnação ao pleito de assistência judiciária gratuita, verificando que há requerimento do benefício e juntada de declaração, ainda que seja presunção relativa, sendo questão momentânea e não vinculada a análise patrimonial, entendo por preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A propósito, sobre a questão, assim tem-se manifestado o TJ-ES, vejamos:

0011232-46.2016.8.08.0035 Classe: Agravo Interno Cível Ap Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 26/07/2021 AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011232- 46.2016.8.08.0035 AGVTE: FABIO DE OLIVEIRA TAVARES AGVDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RELATOR: DES. Robson luiz albanez EMENTA AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori , suficiente ao seu deferimento. Todavia esta possui presunção apenas relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes do STJ. II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência aventada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Assim, defiro tal pleito.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a Autora afirma que efetuou para a Requerida o depósito de sinal, no valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), referente a um implante capilar de seu esposo Walney Antônio de Araújo Neves Junior, em 01 de julho de 2022. Esclarece que atualmente a Requerente e seu esposo residem no Canadá, porém, na época do depósito do sinal, a Requerente estava residindo no Brasil, quando seu esposo veio visitá-la com sua filha que já residia no Canadá. Desta feita, estando no Brasil o seu esposo fez o depósito do sinal para que o mesmo, quando retornasse ao Brasil novamente pudesse realizar o implante capilar. Entretanto, a Requerente engravidou novamente e não foi possível o retorno do esposo ao Brasil, tendo a Requerente se mudado para o Canadá. A Requerente informa que tem uma bebê de 01 (um) ano e 2 (dois) meses e estava gestante, a época do ajuizamento da demanda. Desta forma, a Requerente e seu esposo decidiram por não retornar ao Brasil nos próximos 04 (quatro) anos, tempo suficiente para que as crianças estejam adaptadas a viver no Canadá. Assim, ante a impossibilidade de retorno ao Brasil, a Requerente enviou mensagem pelo aplicativo WhatsApp para a clínica Requerida, solicitando uma solução amigável, não tendo sequer recebido resposta. Enviou ainda, em 31 de maio de 2023 uma notificação extrajudicial acerca da devolução do valor do sinal, mas também não houve nenhuma resposta por parte da Requerida. Requer a devolução do valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) e indenização por danos morais.

Sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na reclamação cível para condenar a requerida, no pagamento da importância de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), com juros na forma do art. 405 e correção monetária desde a data do pagamento. Julgo improcedente o pedido de danos morais. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA que pretende a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme observado na sentença, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a resolução do negócio jurídico decorreu da expressa desistência da parte autora, restando evidente a obrigação da requerida na devolução dos valores outrora repassados, sob pena de enriquecimento ilícito. Tal devolução, pode, na análise de cada caso, haver a retenção de parte do valor, referente a multa contratual pela desistência; rubrica prejudicada no caso em análise, ante a revelia da parte requerida.

Por outro lado, embora fato gerador de transtorno e aborrecimentos, somente resolvido por meio de ação judicial, no presente caso, a conduta da requerida, por si só, não produziu resultados capazes de levar a necessidade de condenação à indenização por danos extrapatrimoniais, o que, de fato, ensejaria medida desproporcional e razoável ao presente litígio, sobretudo pelas divergências das partes, expressa e injustificada desistência da autora no negócio jurídico, não havendo razões para a modificação do julgado.

Colaciono julgado:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SÓCIO VITALÍCIO. AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTOS E HOTÉIS, COM PAGAMENTO APENAS DE TAXAS - FAMILY CARD – COSTA VENTURA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE QUALQUER FALHA OU VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DESINTERESSE DO AUTOR EM CONTINUAR VINCULADO AO CONTRATO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER VINCULADO AO CONTRATO. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE, A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MULTA PELA DESISTÊNCIA ABUSIVA. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ART. 6 DA LEI 9.099/95. REDUÇÃO PARA 10% DO VALOR ADIMPLIDO PELO AUTOR. RESSARCIMENTO DA VERBA REMANESCENTE, NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50038615720238210028, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 09-07-2024).

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de dano extrapatrimonial: O dano moral passível de reparação é aquele que, além de atingir a honra, o nome e a imagem do indivíduo, é capaz de lhe causar um distúrbio, trauma, seqüela, medo ou angústia que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Contudo, meros dissabores da vida quotidiana não são passíveis de serem indenizados por dano à moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Transtornos decorrentes do fato em si não servem para caracterizar o dano moral. A meu ver, o fato por si só, sem outras repercussões ou consequências negativas para a imagem ou dignidade da parte autora, não é capaz de gerar dano de natureza moral, visto que, a princípio, não há prova inequívoca do fato constitutivo do direito autoral, nem prova de qualquer ato ilícito praticado. A jurisprudência dominante tem assim decidido : "Indenização. Dano moral. Inexistência de dor intensa, elevada vergonha ou injúria moral, Ressarcimento indevido. Recurso Improvido." (JE Civ. SP Rel 6786 - Relator Juiz Botto Muscari - 1º Colégio Recursal Cível de São Paulo, julg. Em 10/05/2.000). "A simples alegação da ocorrência de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento experimentado pela vitima e a conduta lesionadora sob pena de enriquecimento sem causa" ( RT 762/377). Ainda, é sabido que no plano do dano moral, não basta o fator em si do acontecimento, mais sim a prova de sua repercussão prejudicialmente moral, o que não existe nos autos. Neste sentido, assevera o jurista Antônio Jeová Santos: "Existe, para todos, uma obrigação genérica de não prejudicar, exposto no princípio alterum non laedere. De forma correlata e como se fosse o outro lado da moeda, existe um direito, também genérico, de ser ressarcido, que assiste a toda pessoa que invoque e prove que foi afetada em seus sentimentos" ("Dano moral indenizável",2001, página 119). Segue o autor, na mesma obra, advertindo que o princípio da não-lesão não deve ter sua aplicação generalizada, sendo necessária a avaliação quanto à magnitude do dano, finalizando sua explanação ao advertir: "O que se quer afirmar é que existe um mínimo de incômodos, inconvenientes ou desgostos que, pelo dever de conveniência social, sobretudo nas grandes cidades, em que os problemas fazem com que todos estejam mal-humorados, há um dever geral de suportá-los. O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações. O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais" (2001, página 122)”.

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade judiciária.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)